Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-09.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007036-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA - CPF: 007.149.231-33 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – CASO TELEXFREE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”
(REsp 1370899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

“Como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito, devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva.”
(REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Alexandre Marques Cortes Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de liquidação promovida em desfavor da
Ympactus Comercial S/A
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que os juros devem incidir desde 29/07/2013, data da citação da apelada nos autos da Ação Civil Pública n. 0800224-4420138010001, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, assim como deve haver a fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença.

A apelada, por sua vez, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 47819088).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente Ação de Liquidação de Sentença em face de Ympactus Comercial S.A., pretendendo a restituição do valor investido no negócio denominado Telexfree, no montante original de R$ 9.205,50 (nove mil duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), tendo em vista a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

O feito correu à revelia, e, no tocante às insurgências do apelante, qual seja, o termo inicial dos juros legais e a fixação de honorários advocatícios, o juízo
a quo
decidiu nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Conclui-se, assim, devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de credora da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 9.205,50, que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor,
acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 25 de março de 2019 (Id 19726632)
, nos

termos do art. 231, I, do CPC, com base no título judicial, consistente na sentença proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim de declarar líquida a condenação imposta nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) em prol da parte autora no valor de R$ 9.205,50 (nove mil, duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), que devem ser atualizados desde a data dos pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do crédito pela ré, acrescidos de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo discriminado a ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal citado.

Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais,
deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de contencioso.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
(ID. 47819082) (destaquei)

Pois bem.

O recurso merece provimento.

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões.

Isso porque, no julgamento do REsp. 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, submetidos ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73 (recurso repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que
“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”
(REsp 1370899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

Em casos análogos, inclusive, decidiu reiteradas vezes este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS (ART. 18 DA LEI 6.024/74) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9.

Em consagração à Teoria da aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da cont poupança objeto da lide.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

A não incidência de correção monetária, durante o período de liquidação extrajudicial do devedor originário, na forma do artigo 18, d, da Lei 6.024/74, não se aplica a quem adquire o passivo para exploração e retomada da atividade, tendo sido a atualização monetária estabelecidos por sentença judicial transitada em julgado.”
(N.U 0013698-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – INVIABILIDADE – TERMO INICIAL – JUROS – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO PLANO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O Superior Tribunal de justiça assentou que por força da coisa julgada oriunda da fase de conhecimento, os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem filiados à autora.

O Banco HSBC S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que versem sobre caderneta de poupança mantida junto ao Banco Bamerindus S/A.

Consoante orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, não carece de liquidação por artigos ou por arbitramento a sentença proferida na ação coletiva reconhecendo o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes de índices relativos aos chamados expurgos inflacionários (Plano Collor), que não foram incorporados ao saldo existente em caderneta de poupança.

Os juros de mora são devidos desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual, consoante recurso repetitivo apreciado no REsp nº 1.370.899/SP.

A correção monetária tem como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(N.U 1004050-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) (destaquei)

Sobre a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença, o STJ também já se posicionou a respeito, estabelecendo que,
“Como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito,
devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva.
Precedentes.”
(REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) (destaquei)

Nesse viés, tem-se que o posicionamento adotado pelo magistrado de piso não se encontra em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser reformada nesse ponto, para estabelecer que os juros de mora incida a partir da citação da apelada na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ou seja, desde 29/07/2013, bem como para que sejam fixados honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, estabelecendo a data da citação da apelada na ACP (29/07/2013) como marco inicial para a incidência dos juros de mora, bem como para fixar honorários advocatícios no importe de 12% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020